Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Ação em que se discute a possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária.
2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento.
3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família.
4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios e do pagamento das prestações do empréstimo, cuja prestação são consignadas em folha de pagamento, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto.
5. Negou-se provimento ao recurso.